Tribunal: TJES
Processo: 5004957-57.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004957-57.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EVANDRO SARLO ANTONIO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL

–
VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC
–

OMISSÃO

INEXISTÊNCIA –
ACÓRDÃO
MANTID
O

– IMPOSSIBILIDADE DE
RED
I
SCUSSÃO

D
O MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão;

2.
As matérias impugnadas foram analisadas de modo suficiente pelo acórdão objurgado, sendo este claro e coerente ao estabelecer as premissas e conclusões adotadas;

3.
“
O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários para a sua decisão, de acordo com seu livre e fundamentado convencimento, não caracterizando omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte
” (STJ; EDcl-REsp 2.015.401; RS; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; DJE 15/03/2023);

4
.
Ao tentar rever o mérito da lide por meio de embargos declaratórios, a parte embargante esbarra em remansosa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes;

5
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
EVANDRO SARLO ANTÔNIO
, contra o acórdão de id. 6445806, por meio do qual esta colenda Primeira Câmara Cível negou provimento ao agravo de instrumento interposto por ele contra a decisão proferida pelo douto Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, nos autos da Execução Fiscal n. 5001689-95.2019.8.08.0012, movida pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
.

Em suas razões, o embargante alega que o acórdão foi omisso, ante a “
ausência de enfrentamento de um dos mais importantes argumentos trazidos pelo ora embargante, qual seja o julgamento do RE nº 842846 pela Suprema Corte, afetado pela Repercussão Geral (Tema 777). No referido julgamento, a Suprema Corte do País se debruçou sobre a questão da responsabilidade do Estado por atos cometidos por notários e registradores no desempenho de suas funções. Após os debates jurídicos, o Plenário do STF, por maioria, fixou a seguinte tese: ‘O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa’
” (id. 6668924).

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

J
ÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004957-57.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: EVANDRO SARLO ANTÔNIO

EMBAGADO: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
EVANDRO SARLO ANTÔNIO
, contra o acórdão de id. 6445806, por meio do qual esta colenda Primeira Câmara Cível negou provimento ao agravo de instrumento interposto por ele contra a decisão proferida pelo douto Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, nos autos da Execução Fiscal n. 5001689-95.2019.8.08.0012, movida pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
.

Em suas razões, o embargante alega que o acórdão foi omisso, ante a “
ausência de enfrentamento de um dos mais importantes argumentos trazidos pelo ora embargante, qual seja o julgamento do RE nº 842846 pela Suprema Corte, afetado pela Repercussão Geral (Tema 777). No referido julgamento, a Suprema Corte do País se debruçou sobre a questão da responsabilidade do Estado por atos cometidos por notários e registradores no desempenho de suas funções. Após os debates jurídicos, o Plenário do STF, por maioria, fixou a seguinte tese: ‘O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa’
” (id. 6668924).

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto ao vício apontado pela parte embargante, observo que as matérias impugnadas – especialmente a responsabilidade tributária – foram analisadas de modo suficiente pelo acórdão objurgado, sendo este claro e coerente ao estabelecer as premissas e conclusões adotadas. É o que se extrai da própria ementa do julgado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PARCIAL FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL – EXECUÇÃO FISCAL – IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS OU ISSQN) – LEGITIMIDADE PASSIVA – SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS, CARTORÁRIOS E NOTARIAIS – INCIDÊNCIA DO TRIBUTO – INTERVENÇÃO – INTERVENTOR – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À IMUNIDADE RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

1. O recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não ser conhecido em razão da falta de dialeticidade (CPC, art. 932, inc. III). No caso, quanto à suposta incorreção da base de cálculo do ISSQN, o agravante deixou de impugnar especificamente a decisão agravada, fundada na Súmula n. 393 do c. Superior Tribunal de Justiça. Assim, pela inobservância do princípio da dialeticidade recursal, não deve ser conhecido o recurso nessa parte;

2. O recurso trata da suposta violação à imunidade recíproca praticada pelo Município de Cariacica contra o Estado do Espírito Santo. Este caso não está abarcado pela interpretação restritiva do art. 102, inc. I, alínea “f”, da Constituição da República, que trata da competência do e. Supremo Tribunal Federal para julgar originariamente causas que potencialmente abalem o pacto federativo. Dito isso, não há óbice ao julgamento da questão nesta instância;

3. Incide ISSQN sobre a prestação de “Serviços de registros públicos, cartorários e notariais” (Itens 21 e 21.01 do anexo à LC 116/2003). O e. STF definiu que a aludida incidência tributária é constitucional (ADI 3.089). Logo, não há dúvida de que o titular de serventia extrajudicial é contribuinte de ISSQN;

4. Há dois casos em que o serviço cartorário não é prestado por um titular. O primeiro diz respeito à hipótese em que é nomeado um interino, ao passo que o segundo se refere à hipótese em que é nomeado um interventor. Dá-se a interinidade quando a serventia está vaga. Por outro lado, há intervenção quando a serventia não está vaga, mas o titular está afastado em razão de procedimento administrativo disciplinar, e o seu substituto também é acusado da falta ou a medida é conveniente (Lei Federal n. 8.935/1994, art. 35, inc. II e § 1º e art. 36, caput e § 1º);

5. Tanto o Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça anterior, quanto o vigente, determinam que a designação do interventor recairá sobre delegatário titular e com atuação profissional, preferencialmente, na mesma especialidade do notário ou oficial de registro suspenso, não importando a Comarca ou Juízo no qual atuem, podendo ser, ainda, cessada a qualquer tempo pelo Corregedor Geral de Justiça, enquanto medida conveniente à intervenção;

6. No caso, em que o agravante foi nomeado interventor em 2016, os serviços cartorários continuaram a ser prestados de forma privada mediante delegação, embora sob a intervenção do titular de uma outra serventia. Isso significa que o Estado do Espírito Santo, por intermédio do Poder Judiciário, não reassumiu a prestação do serviço, como ocorre no caso de vacância da serventia e consequente nomeação de um interino;

7. Inexistindo a incidência da imunidade recíproca prevista no art. 150, inc. VI, alínea “a”, da Constituição da República, a intervenção não obstou que fossem praticados fatos geradores de ISSQN.
Consequentemente, o agravante é parte legítima passiva da execução fiscal, respondendo solidariamente com o titular da serventia pelos fatos geradores praticados durante a intervenção. É o que se extrai do art. 134, inc. III, do Código Tributário Nacional. Precedentes;

8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

(TJES, AI 5004957-57.2023.8.08.0000, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 24 de outubro de 2023)

Ainda,
“
O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários para a sua decisão, de acordo com seu livre e fundamentado convencimento, não caracterizando omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte” (STJ; EDcl-REsp 2.015.401; RS; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; DJE 15/03/2023).

Desta forma, não obstante as ponderações trazidas no bojo dos aclaratórios, tenho que as partes embargantes pretendem, em verdade, rediscutir o mérito da causa, almejando, ao fim, a concessão de efeito infringente ao provimento jurisdicional fora das hipóteses legais.

Ao tentar rever o mérito da lide por meio de embargos declaratórios, os embargantes esbarram em remansosa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 182/STJ. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC/2015, porquanto não há, no acórdão ora combatido, vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos
. [...]. 3. Nota-se, portanto, que a parte embargante pretende renovar a discussão acerca de questão que já foi decidida de maneira fundamentada, o que não é possível por meio dos embargos de declaração. 4. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já manifestado e devidamente embasado.
Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual
error in judicando
. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.015.307; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; DJE 20/04/2023)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. SOBRESTAMENTO. DESCABIMENTO. [...] 2.
As alegações da parte embargante denotam o intuito de rediscutir o mérito do julgado, e não o de solucionar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Além disso, é de conhecimento geral que os Aclaratórios não se prestam a rever a matéria julgada
. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.151.445; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 04/04/2023)

À luz do exposto, não existindo vício a ser sanado e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do acórdão pela presente via recursal,
CONHEÇO
recurso,
mas
NEGO-
LHES
PROVIMENTO.

É como voto.